Tribunal: STJ
Processo: 1014401-80.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818420 - SP(2024/0447839-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ROMEIRO HERMETO - SP042860
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
DANIEL OSTRONOFF - SP192980
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
AGRAVADO
: GENCOMM FINANCIAL SERVICES DO BRASIL LTDA - MASSA
FALIDA
AGRAVADO
: EXPERTISEMAIS SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS
LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: PRISCILA DAS NEVES CRUSCO - SP266978
MARIANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA - SP376481
ANDERSON COSME DOS SANTOS - SP346415
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. PEDIDO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação do Tema 1076 do STJ, por inexistência de violação dos arts. 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, por não demonstração de violação dos arts. 86,
parágrafo único, 321, 324, §1o, II, e 434 do Código de Processo Civil, e por
ausência de comprovação de dissenso quanto à Súmula n. 326 do STJ, com
negativa de seguimento pelo
I, b, e inadmissão pelo
V, do
art. 1.030,
art. 1.030,
Código de Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais, proposta para repasse de receitas e
indenizações decorrentes de inadimplemento contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu, sem resolução de mérito, o
pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do interesse de agir e julgou
improcedentes os pedidos de danos materiais e morais, concedendo justiça gratuita
à requerida.
Documento eletrônico VDA56115788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d6980bbe-d1fb-49d7-8534-3711b43f94e4

4. A Corte de origem reformou parcialmente para condenar a requerida ao
pagamento de custas, despesas e honorários de 10% do valor da causa, e, de ofício,
fixou honorários de 10% do valor da causa em desfavor da autora, mantendo a
improcedência dos pedidos indenizatórios e a justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão,
contradição e falta de fundamentação, em violação dos arts. 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil; (ii) saber se era cabível pedido genérico à luz do
§1o,
art. 324,
II, do Código de Processo Civil; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela
não aplicação do
do Código de Processo Civil diante da ausência de
art. 321
documentos; (iv) saber se se configurou sucumbência mínima para aplicação do
parágrafo único, do Código de Processo Civil; (v) saber se os honorários
art. 86,
deveriam ser fixados por equidade conforme o
§8o, do Código de Processo
art. 85,
Civil e o Tema 1076; e (vi) saber se incide a Súmula n. 326 do STJ quanto à
sucumbência em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil, pois as questões foram enfrentadas.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à distinção entre documentos
indispensáveis à propositura e documentos de prova (art. 434, caput, do Código de
Processo Civil), não se aplicando o art. 321.
8. Não cabem honorários por equidade à luz do Tema 1076 quando o valor da
causa não é inestimável (art. 85 do Código de Processo Civil).
9. A revisão da distribuição da sucumbência demanda revolvimento fático,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
10. Incide a Súmula n. 518 do STJ, pois não cabe recurso especial por alegada
violação de enunciado de súmula.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegada negativa de prestação
jurisdicional e a revisão da proporcionalidade da sucumbência. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quanto à distinção entre documentos indispensáveis à
propositura e documentos de prova, não cabendo intimação para complementação
(art. 434, caput, do Código de Processo Civil). 3. À luz do Tema 1076, não se
admitem honorários por equidade quando o valor da causa não é inestimável,
devendo observar-se o
do Código de Processo Civil. 4. Incide a Súmula n.
art. 85
518 do STJ, pois não cabe recurso especial por alegada violação de enunciado de
súmula”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o, §8o, 86, parágrafo único, 321, 324, §1o, II, 373, I, 434, 489 e
1.022; CC, arts. 402 e 403;
§1o.
Lei n. 11.101/2005, art. 6,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 518; STJ,
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.991.550/MS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/8/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.374.977/RS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
22/5/2023;
REsp n. 2.036.654/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/10/2025;
AREsp n. 2.861.703/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/9/2025;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
REsp n. 1.850.512/SP,
16/3/2022.
Documento eletrônico VDA56115788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d6980bbe-d1fb-49d7-8534-3711b43f94e4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d6980bbe-d1fb-49d7-8534-3711b43f94e4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818420 - SP(2024/0447839-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ROMEIRO HERMETO - SP042860
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
DANIEL OSTRONOFF - SP192980
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
AGRAVADO
: GENCOMM FINANCIAL SERVICES DO BRASIL LTDA - MASSA
FALIDA
AGRAVADO
: EXPERTISEMAIS SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS
LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: PRISCILA DAS NEVES CRUSCO - SP266978
MARIANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA - SP376481
ANDERSON COSME DOS SANTOS - SP346415
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. PEDIDO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação do Tema 1076 do STJ, por inexistência de violação dos arts. 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, por não demonstração de violação dos arts. 86,
parágrafo único, 321, 324, §1o, II, e 434 do Código de Processo Civil, e por
ausência de comprovação de dissenso quanto à Súmula n. 326 do STJ, com
negativa de seguimento pelo
I, b, e inadmissão pelo
V, do
art. 1.030,
art. 1.030,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais, proposta para repasse de receitas e
indenizações decorrentes de inadimplemento contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu, sem resolução de mérito, o
pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do interesse de agir e julgou
improcedentes os pedidos de danos materiais e morais, concedendo justiça gratuita
à requerida.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para condenar a requerida ao
pagamento de custas, despesas e honorários de 10% do valor da causa, e, de ofício,
fixou honorários de 10% do valor da causa em desfavor da autora, mantendo a
improcedência dos pedidos indenizatórios e a justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão,
contradição e falta de fundamentação, em violação dos arts. 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil; (ii) saber se era cabível pedido genérico à luz do
§1o,
art. 324,
II, do Código de Processo Civil; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela
não aplicação do
do Código de Processo Civil diante da ausência de
art. 321
documentos; (iv) saber se se configurou sucumbência mínima para aplicação do
parágrafo único, do Código de Processo Civil; (v) saber se os honorários
art. 86,
deveriam ser fixados por equidade conforme o
§8o, do Código de Processo
art. 85,
Civil e o Tema 1076; e (vi) saber se incide a Súmula n. 326 do STJ quanto à
sucumbência em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil, pois as questões foram enfrentadas.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à distinção entre documentos
indispensáveis à propositura e documentos de prova (art. 434, caput, do Código de
Processo Civil), não se aplicando o art. 321.
8. Não cabem honorários por equidade à luz do Tema 1076 quando o valor da
causa não é inestimável (art. 85 do Código de Processo Civil).
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

9. A revisão da distribuição da sucumbência demanda revolvimento fático,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
10. Incide a Súmula n. 518 do STJ, pois não cabe recurso especial por alegada
violação de enunciado de súmula.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegada negativa de prestação
jurisdicional e a revisão da proporcionalidade da sucumbência. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quanto à distinção entre documentos indispensáveis à
propositura e documentos de prova, não cabendo intimação para complementação
(art. 434, caput, do Código de Processo Civil). 3. À luz do Tema 1076, não se
admitem honorários por equidade quando o valor da causa não é inestimável,
devendo observar-se o
do Código de Processo Civil. 4. Incide a Súmula n.
art. 85
518 do STJ, pois não cabe recurso especial por alegada violação de enunciado de
súmula”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o, §8o, 86, parágrafo único, 321, 324, §1o, II, 373, I, 434, 489 e
1.022; CC, arts. 402 e 403;
§1o.
Lei n. 11.101/2005, art. 6,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 518; STJ,
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.991.550/MS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/8/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.374.977/RS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
22/5/2023;
REsp n. 2.036.654/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/10/2025;
AREsp n. 2.861.703/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/9/2025;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
REsp n. 1.850.512/SP,
16/3/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DRASTOSA
COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, por
inexistência de violação do
e do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
art. 489
por não demonstração de violação do
parágrafo único, do Código de
art. 86,
Processo Civil, do
do Código de Processo Civil, do
§1o, II, do
art. 321
art. 324,
Código de Processo Civil e do
do Código de Processo Civil, e por
art. 434
ausência de comprovação do dissenso jurisprudencial com a juntada dos
precedentes que originaram a Súmula n. 326 do STJ, com o devido cotejo
analítico, além da negativa de seguimento com base no
I, b, do Código
art. 1.030,
de Processo Civil, e da inadmissão com base no
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil (fls. 669-672).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de obrigação de fazer
pedido de
c/c
indenização por danos morais e materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 560):
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer
pedido de indenização por
c/c
danos morais e materiais. Contrato de prestação de serviços para e-commerce e
licença de uso de software. Intermediação de pagamentos. Requerida que teve
falência decretada no curso da ação. Sentença que extinguiu a ação de obrigação de
fazer sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir,
pelo fato de o objeto da ação ter sido analisado pelo juízo falimentar, bem como
julgou improcedente a ação indenizatória por danos materiais e morais, que
continuou a tramitar no juízo de origem e não no juízo falimentar, por demandar
quantia ilíquida (Artigo 6o, §1o, da
. Pretensão de reforma pela
Lei n. 11.101/2005)
autora, que requer o reconhecimento da procedência da ação indenizatória diante da
demonstração dos danos materiais e morais, bem como a fixação de honorários
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

sucumbenciais em desfavor da ré. Exame: Pedido de remessa dos autos à 1a Câmara
Reservada Empresarial afastado. Apelação que não versa sobre falência,
recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo
juízo universal. Inaplicabilidade do artigo 6o da Resolução n.
do Tribunal
623/2013
de Justiça de São Paulo. Pedido de revogação do benefício da justiça gratuita da ré
não acolhido. Cerceamento de defesa afastado.Dano moral não caracterizado.
Ofensa à imagem ou à honra objetiva da pessoa jurídica não demonstrada. Danos
materiais não comprovados. Autora que não juntou aos autos prova documental da
queda do faturamento ou alteração no fluxo de caixa que corroborasse a existência
de efeito prejuízo decorrente da conduta da requerida (Artigos 402, 403 do Código
Civil). Descumprimento do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. Pretensão de fixação de honorários advocatícios em prol da
apelante. Revelia que não afasta o princípio da sucumbência.Ônus sucumbencial a
ser suportado pela ré em face do princípio da causalidade. Sentença reformada nessa
parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
598):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer
pedido de
c/c
indenização por danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços para e-
commerce e licença de uso de software. Intermediação de pagamentos. Requerida
que teve falência decretada no curso da ação. Sentença que extinguiu a ação de
obrigação de fazer sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do
interesse de agir, pelo fato de o objeto da ação ter sido analisado pelo juízo
falimentar, bem como julgou improcedente a ação indenizatória por danos materiais
e morais, que continuou a tramitar no juízo de origem e não no juízo falimentar, por
demandar quantia ilíquida (Artigo 6o, §1o, da
. RECURSO DE
Lei n. 11.101/2005)
APELAÇÃO da parte autora provido apenas em parte para condenar a requerida ao
pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios pela extinção da ação da
obrigação de fazer. EMBARGOS opostos pela parte autora, que alega contradição
do v. Acórdão diante do cabimento da revogação do benefício da justiça gratuita
concedido à parte ré e dos pedidos ilíquidos de indenização por danos materiais e
morais, bem como da impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em
razão da improcedência da ação indenizatória com base no valor da causa, por se
tratar de valor inestimável, além do propósito de prequestionamento. Discordância
em relação ao tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
Nítido caráter infringente. Contradição no v. Acórdão não verificada.
Prequestionamento para interposição de recurso perante Tribunal Superior. Súmula
n. 98 do STJ. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

a) 1.022,
489, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
c/c
rejeitou os embargos de declaração apesar de ter incorrido em omissão sobre fato
novo relativo à revogação da justiça gratuita; já que manteve contradições ao
reconhecer a iliquidez dos pedidos e, simultaneamente, negar o pedido genérico;
pois julgou antecipadamente a lide sem enfrentar todos os argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada; porquanto não fundamentou a condenação em
honorários de sucumbência e sua base de cálculo; uma vez que deixou de
enfrentar, de modo explícito, os pontos que a parte indicou como essenciais; visto
que não analisou a necessidade de equidade na fixação dos honorários;
b) 324, §1o, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão negou o
cabimento de pedido genérico embora os danos materiais e morais fossem
ilíquidos quando do ajuizamento;
c) 321, do Código de Processo Civil, pois houve cerceamento de defesa
ao julgar a demanda sem conceder prazo para emendar ou complementar a inicial
diante da ausência de documentos ditos indispensáveis;
d) 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto a
condenação em honorários de sucumbência em desfavor da recorrente não
observou a sucumbência mínima decorrente da improcedência apenas dos pedidos
ilíquidos de danos materiais e morais;
e) 85, §8o, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários
fixados em favor da parte contrária deveriam ter sido arbitrados por equidade,
visto que o proveito econômico era inestimável e o valor da causa não refletia os
pedidos em que houve sucumbência.
Aduz ofensa à Súmula n. 326 do STJ, sustentando que o decaimento em
parte do pedido de danos morais não implica sucumbência recíproca (fls. 623-640).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a omissão e se
determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação do fato novo
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

atinente à justiça gratuita; que se reconheça o cabimento dos pedidos genéricos e
se determine sua apreciação com quantificação em instrução ou liquidação; que se
reconheça o cerceamento de defesa e se anule o julgamento antecipado dos
pedidos indenizatórios; que se reconheça o descabimento da condenação em
honorários sucumbenciais em razão da sucumbência mínima; Requer ainda, o
provimento do recurso para que se revise, subsidiariamente, a base de cálculo dos
honorários fixados em seu desfavor, com arbitramento por equidade ou incidência
apenas sobre a fração correspondente aos pedidos ilíquidos (fls. 640).
Contrarrazões às fls. 651-662.
É o relatório.
VOTO
I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
pedido de
c/c
indenização por danos morais e materiais, em que a parte autora pleiteou a
condenação da ré ao repasse de receitas de transações contratadas e a indenização
por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento do contrato de
prestação de serviços para e-commerce e licença de uso de software.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu, sem resolução de
mérito, o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do interesse de
agir, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e
morais, além de conceder justiça gratuita à requerida (fls. 559-565, por referência).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar a
requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, e, de ofício, fixou honorários de 10% do valor
da causa em desfavor da autora, mantendo a improcedência dos pedidos
indenizatórios e a justiça gratuita deferida à requerida (fls. 568-569).
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

O recurso não deve prosperar.
II – Arts. 1.022,
489 do CPC
c/c
A insurgência referente à fundamentação do acórdão recorrido não
viceja, pois, quanto à alegação de relativa à omissão referente ao pedido de
revogação de justiça gratuita, o tribunal de origem esclareceu que:
Não prospera o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita
concedido à apelada, tendo em vista que a apelante não demonstrou alteração nas
condições financeiras da parte contrária que justifique a revogação do benefício,
sendo que a hipossuficiência financeira da massa falida foi devidamente
demonstrada pelos documentos fls. 408 e
não existindo elementos que os
479/522,
contrariem a contento. (fl. 601)
Verificando-se, portanto, que houve apreciação da questão e que a
decisão se louvou nas provas dos autos, não há como modificá-la dado o óbice da
Súmula 7 desta Corte.
Quanto à contradição indicada em relação ao reconhecimento de
iliquidez dos pedidos e, ao mesmo tempo, negar pedido genérico, observa-se que o
tribunal de origem não negou a procedência dos pedidos por considerá-los
genéricos, mas sim porque:
No caso dos autos, ademais, não era de se admitir estimativa hipotética, sendo
necessária prova robusta dos prejuízos econômicos experimentados pela autora, que
não veio aos autos.
Incabível, portanto, o pedido de apuração dos danos materiais no curso da
ação ou em liquidação de sentença, pois a apelante não demonstrou o “an debeatur”
passível de liquidação. (fl. 565)
Observa-se, pois, que a corte estadual afastou o pleito indenizatório por
considerar que não há prova do próprio prejuízo, e não meramente do seu valor, o
que, evidentemente, não se confunde.
Quanto ao julgamento antecipado da lide, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo, afastando a
equidade como critério de fixação dos honorários advocatícios por considerar que
o valor da causa não é inestimável.
É cediço que “O julgador não está obrigado a responder todas as
considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
III –
§1o, II do CPC
Art. 324,
Com relação ao afastamento da condenação por suposto “pedido
genérico”, embora reconhecido o pedido como ilíquido, repita-se que a corte
estadual afastou o pleito indenizatório por considerar que não há prova do próprio
prejuízo, e não meramente do seu valor, o que, à toda evidência, não se confunde.
Com efeito, se a existência do próprio dano foi afastada pela conclusão
das instâncias ordinárias, não há falar em postergação de apuração de valores para
fase de liquidação, pois a própria obrigação (no caso, obrigação de indenizar) foi
negada pela não configuração de um dos pressupostos da responsabilidade civil,
qual seja, o prejuízo.
IV –
do CPC
Art. 321
Nesse particular, a parte agravante sustenta que, uma vez reconhecida a
ausência de documentos indispensáveis para a prova dos fatos constitutivos do seu
direito, as instâncias ordinárias incorreram em cerceamento de defesa ao não
intimarem-na para emendar a inicial.
Confunde-se, novamente, a insurgente, pois o acórdão recorrido não
mencionou a ausência de “documentos indispensáveis à propositura da ação”,
expressão utilizada pela lei processual (CPC,
como requisitos para a
art. 320)
propositura de qualquer demanda, mas não com relação ao seu mérito, e sim no
que se refere às suas condições procedibilidade.
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

Com efeito, por documento indispensável à propositura da ação deve-se
considerar aqueles que são exigidos para a demonstração do direito de ação
(condições da ação e pressupostos processuais), os quais, se ausentes, acarretam
extinção sem resolução de mérito.
Por outro lado, se não estão provados os fatos constitutivos do direito, o
caso é de julgado de improcedência do pedido, resolvendo-se o mérito da
demanda, tal como fizeram as instâncias ordinárias, até porque, pela letra do
caput do Código de Processo Civil, não há falar em intimação para a
art. 434,
juntada de prova documental, pois “ Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.
Outro não é o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO
AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA
AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
[...]
5. Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo
que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à
demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos
pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem
apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que
visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser
anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes.
[...]
10. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.991.550/MS,
julgado em
DJe de
destaquei.)
23/8/2022,
25/8/2022,
É caso, portanto, de aplicação da Súmula 83.
V –
8o do CPC
Art. 85,
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

Quanto ao pleito de fixação dos honorários da parte contrária por
equidade, verifica-se que o tribunal estadual reconheceu que o valor da causa não é
inestimável, hipótese em que, na forma do que decidido por esta Corte no Tema
1076, não há falar em equidade:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§
2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
REsp n. 1.850.512/SP,
julgado em
DJe de
)
16/3/2022,
31/5/2022.
VI –
parágrafo único do CPC
Art. 86,
Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, as instâncias ordinárias
concluíram pela sua proporção de acordo com as circunstâncias fáticas dos autos.
Nessas condições, a modificação do julgado para verificar se correta
essa proporcionalidade demanda o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, o que é inviável diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. APLICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição
do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das
partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver
aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta
Corte.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.374.977/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
22/5/2023,
29/5/2023,
RECURSO ESPECIAL DE COBRA. PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
ESTADUAL.
TEMA
950
DO
STJ.
DIREITO
A
MARCA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE REGISTRO ANTERIOR. ACÓRDÃO ESTADUAL
CONCLUIU
PELA
ASSOCIAÇÃO
INDEVIDA
DOS
PRODUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SOBRE AS MATÉRIAS. APLICAÇÃO DA
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a
apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda,
bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca,
encontram óbice na
por revolver matéria eminentemente fática.
Súmula 7/STJ,
Precedentes.
[...]
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.036.654/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
20/10/2025,
23/10/2025,
VII – Súmula 326 do STJ
Com relação ao verbete sumular acima referido, já se sedimentou o
entendimento de que "para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
(Súmula 518).
De consequência, não se conhece do recurso especial com relação à
alegação de violação de súmula.
Confira-se, sobre o tema:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO
ELETRÔNICO.
ASSINATURA
DIGITAL,
BIOMETRIA,
GEOLOCALIZAÇÃO E LIGAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE DAS PROVAS
ELETRÔNICAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL AFASTADO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 926 e
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

927, III, DO CPC E 39, III, DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULAS 282 E
). AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
356/STF
DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. A jurisprudência do STJ impede o conhecimento de recurso especial
fundado em alegada violação de súmula (
.
Súmula 518/STJ)
[...]
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.861.703/MG,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
22/9/2025,
25/9/2025,

VIII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55315923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: b4d26640-d949-411f-b8f1-150d4470c939

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.818.420 / SP
Número Registro: 2024/0447839-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10144018020208260100
1014401802020826010050000
1014401802020826010050001
1014401802020826010050002 20220000880209 20220001034274 20230000862440 20240000860541
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO ROMEIRO HERMETO - SP042860
DANIEL OSTRONOFF - SP192980
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
AGRAVADO
: GENCOMM FINANCIAL SERVICES DO BRASIL LTDA - MASSA
FALIDA
AGRAVADO
: EXPERTISEMAIS SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS
LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS : PRISCILA DAS NEVES CRUSCO - SP266978
ANDERSON COSME DOS SANTOS - SP346415
MARIANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA - SP376481
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56085215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:46
Código de Controle do Documento: 3e23c145-fc4e-4823-b324-dd6929d9b3c8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:46
Código de Controle do Documento: 3e23c145-fc4e-4823-b324-dd6929d9b3c8